Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600803-22.2024.6.16.0071
Classe: Acórdão eleitoral
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
20/08/2025
Número: 0600803-22.2024.6.16.0071

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 10/06/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Captação ou Gasto Ilícito de Recursos Financeiros de Campanha Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600803-22.2024.6.16.0071, que julgou improcedentes os pedidos formulados nestes autos de Ação
de Investigação Judicial Eleitoral pelo Ministério Público em face de Edna de Lourdes Carpine
Contin, Marcio Leandro Mendes, Carlos Rodrigo Manini, Cassio Fernandes Beverari - Sociedade
Individual de Advocacia, Paulo Menezes Ranieri, Cassio Fernandes Beverari, e extinguiu o feito
com análise do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Ação de
Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral com fundamento no art.
127, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil; nos artigos 72 e 77, da Lei
Complementar nº 75/1993, e no art. 30-A, da Lei nº 9.504/1997, com base no Procedimento
Preparatório Eleitoral, em epígrafe, nos termos do art. 22, da Lei Complementar nº 64/1990 em face
de Edna de Lourdes Carpine Contin, Marcio Leandro Mendes, Carlos Rodrigo Manini, Edna
Fernandes das Neves, Cassio Fernandes Beverari Cassio Fernandes Beverari - Sociedade
Individual de Advocacia e Paulo Menezes. Alega-se que, em análise da prestação de contas dos
investigados detectou múltiplas irregularidades, opinando pela desaprovação das contas o que foi
acolhido, estando atualmente a decisão em grau recursal. Afirma que a movimentação financeira
da campanha alcançou disponíveis R$ 178.500,00, sendo: R$ 175.000,00 provenientes de recursos
financeiros oriundos do Fundo Partidário, repassados pelos diretórios estaduais do PSD (R$
115.000) e do Progressistas (R$ 60.000,00) e, por fim, R$ 3.500,00 de Outros Recursos. Que do
montante declarado, foi identificada a transferência de recursos estimáveis em dinheiro originados
do Fundo Partidário a candidatos não pertencentes à mesma coligação e/ou não coligados na
medida em que os investigados registraram candidatura às eleições majoritárias pela Coligação
"Floraí Cada Vez Melhor" (PP-PL-União-PSD) sendo a investigada Edna de Lourdes Carpine Contin
filiada ao Partido Social Democrático e o investigado Márcio Leandro Mendes filiado ao
Progressistas. Contudo, beneficiaram ilegalmente com recursos públicos carreados para sua
própria campanha os candidatos a vereadores Carlos Rodrigo Manini e Edna Fernandes das Neves,
ambos do Partido Liberal com doações estimáveis em dinheiro de R$184,00 cada. Ainda, o
candidato à Vice-prefeito, Márcio Leandro Mendes, filiado ao partido Progressistas, realizou o
pagamento de despesas de material gráfico, em benefício a vários candidatos das eleições
proporcionais. Por fim, aduz que os valores informados de pagamento pelos serviços advocatícios,
custeados integralmente com recursos públicos em candidatura única para Município na medida
em que houve o pagamento de R$50.000,00 por serviços advocatícios. Que a nota fiscal emitida e
constante na prestação de contas não indica o nome do advogado que atua nos processos
eleitorais locais em favor dos ora investigados.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
CASSIO FERNANDES BEVERARI - SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (RECORRIDA)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
EDNA FERNANDES DAS NEVES (RECORRIDA)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
EDNA DE LOURDES CARPINE CONTIN (RECORRIDA)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
CASSIO FERNANDES BEVERARI (RECORRIDO)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
PAULO MENEZES RANIERI (RECORRIDO)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
CARLOS RODRIGO MANINI (RECORRIDO)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
MARCIO LEANDRO MENDES (RECORRIDO)
RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA (ADVOGADO)
MICHEL GUERIOS NETTO (ADVOGADO)
CRISTIAN LUIZ MORAES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44693076
20/08/2025
16:11
Acórdão
Acórdão

Num. 44693076 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 20/08/2025 16:11:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082016112676400000043632042
Número do documento: 25082016112676400000043632042
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/08/2025 16:18:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.989

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600803-
22.2024.6.16.0071 – Floraí – PARANÁ
Relator Originário: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Redator Designado: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDA: EDNA DE LOURDES CARPINE CONTIN
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
RECORRIDO: MARCIO LEANDRO MENDES
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
RECORRIDO: CARLOS RODRIGO MANINI
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
RECORRIDA:
CASSIO
FERNANDES
BEVERARI
-
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
RECORRIDO: PAULO MENEZES RANIERI
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
RECORRIDA: EDNA FERNANDES DAS NEVES
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
RECORRIDO: CASSIO FERNANDES BEVERARI
ADVOGADO: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - OAB/PR59327
ADVOGADO: MICHEL GUERIOS NETTO - OAB/PR36357
ADVOGADO: CRISTIAN LUIZ MORAES - OAB/PR25855
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44693076 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 20/08/2025 16:11:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082016112676400000043632042
Número do documento: 25082016112676400000043632042
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/08/2025 16:18:46

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES.
IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto em face de sentença que, indeferindo a
quebra de sigilo bancário dos investigados, julgou improcedente a ação de
investigação judicial eleitoral fundada no art. 30-A da Lei nº 9.504/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se, diante dos indícios de
irregularidades na aplicação de recursos públicos de campanha, é cabível a
quebra de sigilo bancário dos envolvidos para fins de elucidação dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A quebra de sigilo bancário é medida excepcional, mas admitida quando
necessária à apuração de ilícitos, conforme o art. 1º, § 4º, da Lei Complementar
nº 105/2001.
III.II. A Resolução TSE nº 23.607/2019 autoriza a quebra de sigilo bancário de
candidatos, partidos, doadores, fornecedores e terceiros envolvidos em
transações suspeitas.
III.III. No caso concreto, há indícios de irregularidades na aplicação de recursos
do Fundo Partidário, consubstanciados em divergências entre os valores pagos
e a efetiva atuação dos profissionais contratados.
III.IV. Em hipóteses como a presente, a medida de afastamento do sigilo
bancário, embora constitua restrição a direito fundamental, revela-se não apenas
adequada, mas necessária, por constituir o único meio eficaz para confirmar o
destino e a finalidade dos valores movimentados.
III.V. O advogado possui prerrogativas decorrentes do papel essencial que
exerce na administração da justiça, previstas constitucionalmente no artigo 133
da Constituição Federal. Entretanto, ao atuar em campanhas eleitorais e receber
recursos públicos, tal profissional assume automaticamente o dever de
transparência e passa a estar sujeito ao escrutínio necessário à fiscalização da
aplicação desses recursos.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e provido para cassar a sentença recorrida e determinar o
retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada a quebra do sigilo
bancário.

Num. 44693076 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 20/08/2025 16:11:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082016112676400000043632042
Número do documento: 25082016112676400000043632042
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/08/2025 16:18:46
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
STJ, AgRg no RHC n. 202.747/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 24/6/2025;
STJ, AgRg no HC n. 938.769/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
17/12/2024.
V.II. Legislação: CF/1988, art. 5º, XII, art. 133; LC nº 105/2001, art. 1º, § 4º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 44, 69.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator designado.

Curitiba, 18/08/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

I. RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de ação de investigação judicial eleitoral - AIJE - ajuizada pelo Ministério
Público Eleitoral em face de Edna de Lourdes Carpine Contin, Márcio Leandro Mendes, Carlos
Rodrigo Manini, Edna Fernandes das Neves, Cássio Fernandes Beverari, Cássio Fernandes
Beverari - Sociedade Individual de Advocacia e Paulo Menezes Ranieri , sob a alegação de atos
ilícitos envolvendo os recursos de campanha - artigo 30-A da Lei 9504/97 (id. 44545557).
Por sentença (id. 44545835), o juízo a quo julgou improcedente a representação.
Inconformado, o representante recorreu (id. 44545840), aduzindo, em síntese: (i) em sede
preliminar, a reiteração do requerimento de quebra de sigilo bancário; (ii) no mérito, que houve
abuso e ilegalidade sobre dinheiro público destinado a candidatura única no município de Floraí,

Num. 44693076 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 20/08/2025 16:11:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082016112676400000043632042
Número do documento: 25082016112676400000043632042
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/08/2025 16:18:46
com desvio de recursos.
Contrarrazões (id. 44545844), sem preliminares, pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
(id. 44580537).
É o relatório.

II. VOTO E SEUS FUNDAMENTOS
I.I. DA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO
Conquanto o Excelentíssimo Relator, o eminente Desembargador Eleitoral José
Rodrigo Sade, tenha apresentado judiciosos argumentos pelo indeferimento da quebra
de sigilo bancário, com a devida vênia, entende-se que a medida mostra-se
indispensável para o deslinde da causa em análise.
O art. 1º, § 4º, da Lei Complementar nº 105/2001 prevê de forma expressa que a
quebra de sigilo bancário poderá ser decretada por autoridade judicial competente
sempre que necessária à apuração de ilícitos, em qualquer fase do inquérito ou do
processo judicial.
Trata-se de exceção legalmente autorizada ao direito fundamental à inviolabilidade de
dados e de sigilos, consagrado no art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal, cuja
relativização somente se admite por meio de decisão judicial devidamente
fundamentada na presença de indícios concretos de ilegalidade e na
imprescindibilidade da medida para o esclarecimento dos fatos.
Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES. BUSCA E
APREENSÃO. QUEBRA DE SIGILO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a quebra de sigilos
quando as liberdades públicas são utilizadas como salvaguardas de práticas
ilícitas, desde que por ordem judicial e com indícios de prática criminosa.
7. A decisão não apresenta vícios, pois expõe de forma clara os indícios de
fraudes e a participação do agravante, justificando as medidas cautelares como
imprescindíveis para o prosseguimento das investigações.

Num. 44693076 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 20/08/2025 16:11:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082016112676400000043632042
Número do documento: 25082016112676400000043632042
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/08/2025 16:18:46
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A decisão que defere medidas cautelares de busca e
apreensão e quebra de sigilo deve ser fundamentada na necessidade e
proporcionalidade das medidas. 2. A quebra de sigilo é admissível quando há
indícios de prática criminosa e ordem judicial. 3. A fundamentação das medidas
cautelares deve ser clara e indicar a participação do investigado nos fatos
apurados".
(AgRg no RHC n. 202.747/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2025,
DJEN de 30/6/2025.)

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
MEDIDAS
CAUTELARES DE BUSCA E APREENSÃO E QUEBRA DE SIGILO.
FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão
monocrática que concedeu ordem de habeas corpus, anulando medidas
cautelares de busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo bancário e de
dados telefônicos/telemáticos, deferidas em investigação de desvios de recursos
públicos no Município de Ibiara/PB.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que deferiu as
medidas cautelares de busca e apreensão e quebra de sigilo bancário e
telefônico/telemático apresentou fundamentação concreta e suficiente para
justificar a restrição de direitos fundamentais dos investigados.
III. Razões de decidir
3. A decisão que deferiu as medidas cautelares careceu de fundamentação
concreta, limitando-se a citar artigos de lei e a necessidade genérica de
aprofundar as investigações, sem apresentar elementos específicos que
justificassem a imprescindibilidade das medidas.
4. A fundamentação genérica e replicada de forma automática em cada capítulo
das medidas cautelares não atende aos critérios de necessidade e
proporcionalidade exigidos para a restrição de direitos fundamentais.
5. A fundamentação das decisões judiciais deve transcender a mera formalidade
processual, servindo como salvaguarda contra o arbítrio estatal e permitindo que
o cidadão compreenda e questione as razões que fundamentaram a restrição de
seus direitos.
IV. Dispositivo e tese

Num. 44693076 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 20/08/2025 16:11:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082016112676400000043632042
Número do documento: 25082016112676400000043632042
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/08/2025 16:18:46
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "A decisão que defere medidas cautelares de busca e
apreensão e quebra de sigilo deve apresentar fundamentação concreta e
específica, justificando a imprescindibilidade das medidas e a inexistência de
meios menos gravosos para obtenção das provas".
(AgRg no HC n. 938.769/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.)

No campo específico da Justiça Eleitoral, a Resolução TSE nº 23.607/2019, que
disciplina a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos,
reforça a pertinência da providência, ao admitir expressamente o afastamento dos
sigilos bancário não apenas do candidato e do partido, mas também de doadores, de
fornecedores e de terceiros envolvidos em transações suspeitas.
Note-se:

Art. 44. A autoridade judicial pode, a qualquer momento, mediante provocação ou
de ofício, determinar a realização de diligências para verificação da regularidade
e efetiva realização dos gastos informados pelos partidos políticos ou candidatas
ou candidatos.
§ 1º Para apuração da veracidade dos gastos eleitorais, a autoridade judicial,
mediante provocação do Ministério Público ou de qualquer partido político,
coligação ou candidata ou candidato, pode determinar, em decisão fundamentada:
(...)
III - a quebra do sigilo bancário e fiscal da pessoa fornecedora e/ou de
terceiras(os) envolvidas(os).
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça
Eleitoral pode requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais,
bem como determinar diligências específicas para a complementação dos dados
ou para o saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos
ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).
(...)
§ 5º Somente a autoridade judicial pode, em decisão fundamentada, de ofício ou
por provocação do órgão técnico, do Ministério Público ou da(o) impugnante,
determinar a quebra dos sigilos fiscal e bancário da candidata ou do candidato,
dos partidos políticos, das doadoras ou dos doadores ou das fornecedoras ou dos
fornecedores da campanha.

Num. 44693076 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 20/08/2025 16:11:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082016112676400000043632042
Número do documento: 25082016112676400000043632042
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/08/2025 16:18:46
A mencionada previsão normativa encontra fundamento nos princípios da moralidade e
da transparência que devem nortear a destinação de recursos públicos de campanha,
especialmente aqueles oriundos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.
No presente caso, existem elementos concretos a justificarem o deferimento da quebra
do sigilo bancário dos envolvidos, diante da necessidade de se assegurar a plena
elucidação dos supostos ilícitos submetidos à apreciação judicial, assim como do
caráter indispensável da medida.
Da análise da prestação de contas da única candidata ao cargo de prefeito do
município de Floraí, Edna de Lourdes Carpine Contin, observa-se a emissão de três
notas fiscais pelo escritório Cassio Fernandes Beverari Sociedade Individual de
Advocacia, totalizando o montante de R$ 50.000,00, custeado com recursos do Fundo
Partidário.
Consoante registrado, R$ 40.000,00 teriam sido destinados exclusivamente a serviços
advocatícios voltados à campanha majoritária, enquanto R$ 10.000,00 teriam sido
empregados em serviços supostamente doados a candidatos ao cargo de vereador.
Entretanto, diligências realizadas pelo Ministério Público Eleitoral, no bojo do
Procedimento Preparatório Eleitoral nº 0093.24.000785-1, revelaram divergências
significativas entre os recursos públicos empregados e a efetiva atuação profissional
na campanha.
Nada obstante tenha sido realizado pagamento de R$ 41.500,00, via Pix, ao escritório
de Cassio Fernandes Beverari, inexiste procuração outorgando poderes ao referido
advogado, havendo outorga apenas em favor de Paulo Menezes Ranieri, o qual figura
como único subscritor das peças processuais e responsável pela representação
jurídica da candidata.
Ademais, não foi identificado registro de efetiva parceria profissional entre os dois
advogados, a despeito da juntada de contrato genérico de associação apenas em
sede recursal nos autos da prestação de contas.
Este contrato, longe de esclarecer a efetiva relação profissional entre as partes,
contribui para aumentar a opacidade quanto à destinação dos recursos públicos
envolvidos.
Embora tenha sido transferido o montante de R$ 41.500,00 a Cássio Fernandes
Beverari, para o qual não há qualquer indício de atuação profissional em favor da
candidata, o instrumento em análise estabelece remuneração de apenas R$ 2.500,00
ao advogado Paulo Ranieri, valor manifestamente desproporcional em relação à
complexidade e ao volume das atividades que supostamente teria desempenhado.
Outrossim, a candidatura única ao cargo de prefeito do município de Floraí reforça a
ausência de transparência na aplicação dos recursos públicos, uma vez que não

Num. 44693076 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 20/08/2025 16:11:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082016112676400000043632042
Número do documento: 25082016112676400000043632042
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/08/2025 16:18:46
houve disputa eleitoral contenciosa significativa que pudesse justificar a
triangularização de recursos entre profissionais distintos para prestação de serviços
advocatícios.
Diante dos pagamentos realizados, dos instrumentos de mandato acostados aos autos
e da ausência de comprovação da atuação do escritório formalmente contratado, há
fortes indícios da utilização irregular de recursos públicos de campanha, em afronta à
transparência e à regularidade da aplicação de verbas eleitorais.
Mostra-se, assim, imprescindível o acesso às informações bancárias para verificar a
origem, o destino e a finalidade dos valores movimentados, a fim de dirimir eventuais
irregularidades que possam estar relacionadas à má utilização ou ao desvio de
recursos públicos.
Cumpre salientar que, em hipóteses como a presente, a medida de afastamento do
sigilo bancário, embora constitua restrição a direito fundamental, revela-se não apenas
adequada, mas necessária, por constituir o único meio eficaz para confirmar ou afastar
as suspeitas levantadas.
É certo que o advogado possui prerrogativas decorrentes do papel essencial que
exerce na administração da justiça, previstas constitucionalmente no artigo 133 da
Constituição Federal. Contudo, ao atuar em campanhas eleitorais e receber recursos
públicos, tal profissional assume automaticamente o dever de transparência e passa a
estar sujeito ao escrutínio necessário à fiscalização da aplicação desses recursos.
Nesse contexto, deve prevalecer o princípio da transparência, que impõe que a
destinação e a utilização desses valores sejam claramente demonstradas ao longo de
todo o processo eleitoral. E, para assegurar essa transparência, é imprescindível
fornecer aos órgãos de fiscalização os instrumentos necessários para que possam
exercer efetivamente suas funções de controle e supervisão, como é o caso da quebra
de sigilo bancário ora pleiteada pelo Ministério Público Eleitoral.
Ressalte-se que a concessão de tal medida não implica, em nenhum momento, a
afirmação de ilícito, mas consubstancia exclusivamente procedimento investigativo
voltado à plena transparência da destinação dos recursos.
Há que se concluir, assim, que os elementos apresentados pelo Ministério Público
Eleitoral demonstram a suficiência de fundamentos para autorizar a quebra,
assegurando que a instrução seja conduzida de forma completa e eficaz, sem prejuízo
da presunção de inocência dos representados.

III. DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso, para cassar a sentença recorrida,
e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada a quebra do

Num. 44693076 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 20/08/2025 16:11:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082016112676400000043632042
Número do documento: 25082016112676400000043632042
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/08/2025 16:18:46
sigilo bancário de Edna de Lourdes Carpine Contin, Márcio Leandro Mendes, Cássio
Fernandes Beverari, Cássio Fernandes Beverari Sociedade Individual de Advocacia e
Paulo Menezes Ranieri, no período de 3-9-2024 a 17-12-2024.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

VOTO VENCIDO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença para o MPE foi encaminhada via DJE no
dia 26/05/2025 (id. 44545841) e as razões foram protocoladas na mesma data.
Embora não esteja certificado nos autos, os recorridos foram intimados em 03/06/2025 (DJE
104, fls. 282/284) e apresentaram suas contrarrazões tempestivamente em 06/06/2025.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra o julgamento pela improcedência da demanda.
Alega, preliminarmente, que vem buscando desde a petição inicial a quebra do sigilo bancário dos
investigados, providência que reputa essencial para "averiguar com mais detalhes operações
cruzadas que possam representar o 'pagamento' aos interessados pelo desvio operado às contas
beneficiadas".
Argumenta que o pedido é viável, já que o sigilo bancário não é direito absoluto, admitindo-se seu
afastamento quando presente interesse público e evidências aptas a indicar a possibilidade de
prática delitiva, invocando o artigo 1º, § 4º, da LC 105/2001 e precedentes do STF e do STJ,
referindo que não há outro meio de obter as informações necessárias.
Requer, quanto a esse ponto, o afastamento do sigilo bancário de todas as contas de depósitos,
contas de poupança, contas de investimentos e outros bens, direitos e valores mantidos em

Num. 44693076 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 20/08/2025 16:11:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082016112676400000043632042
Número do documento: 25082016112676400000043632042
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/08/2025 16:18:46
instituições financeiras de todas as pessoas especificamente relacionadas aos pagamentos
indevidos (os representados, à exceção de Carlos Rodrigo Manini e Edna Fernandes das Neves),
desde 03/09/2024 até 17/12/2024.
Quanto à matéria de fundo, afirma que os elementos apresentados com a inicial indicam a prática
de ilícitos, contra os quais não foi apresentada uma contraprova sequer pelos recorridos.
Narra que o município de Floraí conta com 4792 habitantes e que, nas eleições 2024, teve
candidatura única no pleito majoritário, sendo a chapa formada pelos recorridos Edna de Lourdes
Carpine Contin e Marcio Leandro Mendes, eleitos, respectivamente, para os cargos de prefeita e
vice-prefeito.
Mesmo assim, a movimentação financeira de campanha alcançou R$ 178.500,00, dos quais R$
175.000,00 provenientes do Fundo Partidário do PSD (R$ 115.000,00) e do Progressistas (R$
60.000,00), sendo os R$ 3.500,00 restantes oriundos de recursos privados.
Nos autos de prestação de contas, foi identificada a transferência ilegal de recursos desses
partidos para os candidatos a vereador Carlos Rodrigo Manini e Edna Fernandes das Neves, sob
a forma de bens estimáveis, no montante de R$ 184,00 para cada no dia 03/10/2024, além do
pagamento de despesas com material gráfico. Os valores correspondentes foram posteriormente
recolhidos ao Tesouro Nacional.
Um segundo abuso seria o pagamento de honorários advocatícios, custeados unicamente por
recursos públicos em candidatura única, que sinalizam uso inadequado de recursos públicos,
violando os princípios da moralidade e da eficiência, no importe de R$ 50.000,00, pagos a Cássio
Fernandes Beverari - Sociedade Individual de Advocacia, dos quais R$ 40.000,00
corresponderiam exclusivamente aos serviços prestados à candidatura majoritária. Ocorre que o
advogado que foi constituído para atuar em favor da chapa foi Paulo Menezes Ranieri, não tendo
sido localizado nenhum registro de parceria profissional entre ambos, cujos escritórios são
situados em cidades distintas - Maringá e Jandaia do Sul - e sendo constatado que Cássio não
praticou nenhum ato em favor dos candidatos às eleições 2024 em Floraí e, pelo que foi apurado,
não tem experiência em direito eleitoral.
Relata que, com o recurso interposto da desaprovação das contas dos candidatos majoritários, foi
apresentado "de última hora um contrato suspeito, sem firma reconhecida, que estabeleceria uma
'associação e colaboração recíproca' entre os advogados, mas sem indicação de objeto", sem
menção a partidos, candidaturas ou processos relacionados, que previa apenas R$ 2.500,00 pela
suposta associação. Defende que esse documento é imprestável para justificar o envio de quantia
"vultosa" de recursos públicos para o mencionado beneficiário privado, valor que destoa do
praticado em cidades da mesma região, nas quais houve efetiva disputa eleitoral, citando
especificamente outro município vinculado à mesma zona eleitoral, com 27984 habitantes, no
qual os candidatos eleitos registraram R$ 15.000,00 com honorários advocatícios.
Conclui que os investigados Edna Contin e Márcio Mendes repassaram quase 30% dos recursos
públicos recebidos a um particular, o que seria incompatível com a baixa atuação reclamada num
cenário de candidatura única, constituindo "quadro indiciário de simples desvio do dinheiro
público, abuso escandaloso a exigir repressão firme".

Num. 44693076 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 20/08/2025 16:11:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082016112676400000043632042
Número do documento: 25082016112676400000043632042
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/08/2025 16:18:46
Requer, ao final, o provimento do recurso, aplicando-se aos recorridos as sanções do artigo 30-A
da Lei 9504/97.
Nas contrarrazões, os recorridos afirmam que a quebra de sigilos bancários, medida que é na sua
essência excepcional, exige "indícios consistentes de prática de infração" para o seu deferimento,
invocando o artigo 1º, § 4º, da LC 105/2001, os quais reputam não estarem configurados nos
autos.
Sustentam que o pedido do MPE é genérico, não individualizando exatamente o que pretende
comprovar por meio dessa medida, caracterizando a natureza pesquisatória da pretensão.
Aduzem que, com a contestação, apresentaram robusto lastro probatório da legalidade de seus
gastos, suficiente para a integral compreensão da controvérsia, não se justificando a intromissão
nos seus registros bancários.
Quanto ao mérito, defendem a licitude do repasse de recursos públicos para candidatos
proporcionais cujos partidos estejam coligados nas eleições majoritárias e que eventual
irregularidade foi sanada com a devolução dos recursos ao Tesouro Nacional.
Quanto aos gastos com honorários advocatícios, invocam que esses constituem prerrogativa do
advogado ante à atuação comprovada do escritório contratado, que não estão sujeitos a limites
de gastos na campanha eleitoral.
Narram que os advogados emitiram notas fiscais regularmente, que Paulo Menezes Ranieri atuou
na esfera contenciosa, possuindo registro de atuação em mais de 74 processos eleitorais, e que
Cássio Fernandes Beverari "prestou consultoria e assessoria, participando de reuniões e
aprovação de materiais".
Argumentam que o MPE não logrou produzir prova de ilícitos, muito menos robusta, sendo caso
de prevalência do princípio in dubio pro sufragio, requerendo ao final a negativa de provimento ao
recurso.
Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se favoravelmente à quebra de sigilo
bancário dos envolvidos, ao fundamento de que a investigação preliminar realizada pelo MPE
identificou fortes indícios de ilicitudes no manejo dos recursos públicos colocados à disposição da
candidata única à prefeitura de Floraí.
Aponta que o pagamento de R$ 50.000,00 para um advogado em uma campanha de candidatura
única à prefeitura, sendo R$ 40.000,00 relativos à candidatura majoritária, contra a qual não
houve o ajuizamento de nenhuma ação, e R$ 10.000,00 relativos às doações estimáveis em favor
das candidaturas proporcionais, sendo que esse advogado não atuou em nenhuma demanda em
favor das candidaturas majoritária e proporcionais, que foram representadas pelo outro advogado,
que possuía um contrato de parceria com o primeiro no valor de R$ 2.500,00, denotam a
existência de fortes indícios de irregularidades. Assim, o advogado Paul Menezes Ranieri atuou
em prol das candidaturas, mas sua remuneração não consta das prestações de contas, ao passo
que não há registro algum de que o advogado Cássio Fernandes Beverari atuou em favor das
candidaturas, mas há registros de pagamentos em seu favor.

Num. 44693076 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 20/08/2025 16:11:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082016112676400000043632042
Número do documento: 25082016112676400000043632042
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/08/2025 16:18:46
Com esses fundamentos, reputa necessária a realização da quebra de sigilo bancário, a fim de
aprofundar as investigações, pois entende haver risco de "grave lesão à moralidade
administrativa e ao próprio processo eleitoral, em virtude do possível enriquecimento ilícito dos
investigados às custas de recursos públicos provenientes do fundo partidário".
Argumenta que, para a procedência de uma representação fundada no artigo 30-A da Lei das
Eleições, "exige-se o grave comprometimento das normas relativas aos gastos de campanha, ou
seja, é necessário que haja uma ilegalidade qualificada, revestida de má-fé do candidato", o que
só seria possível comprovar por meio do rastreamento do caminho que esses recursos fizeram
após os aportes iniciais na conta do advogado Cássio, pois há fortes indícios de que esses
pagamentos "tenham servido apenas para conferir aparência de licitude à destinação dos valores
e, em realidade, não correspondam de fato ao pagamento por despesas jurídicas da campanha
eleitoral".
Invoca o artigo 44, § 1º, inciso III, da Resolução TSE 23607/2019 e precedente do TRE-AP que,
em situação similar, deferiu a quebra de sigilo, e requer, ao final, a "quebra do sigilo bancário de
Edna de Lourdes Carpine Contin, Márcio Leandro Mendes, Cássio Fernandes Beverari - Pessoa
Física, Cássio Fernandes Beverari - Sociedade Individual de Advocacia - Pessoa Jurídica e Paulo
Menezes Ranieri pelo período compreendido entre 03/09/2024 e 17/12/2024".
Pois bem.
Quebra de sigilos bancários
O sigilo de dados é uma garantia de alçada constitucional, prevista no inciso XII do artigo 5º da
CF, de modo que a sua flexibilização ou quebra somente pode ocorrer em situações excepcionais
e mediante ordem judicial.
Todavia, para que essa ordem judicial seja legítima, é necessário que haja fundamentação
idônea, a qual deve se reportar a provas da prática de ilícitos ou, ao menos, à existência de
indícios muito fortes de que esses ilícitos ocorreram.
Mesmo no âmbito do direito penal, o Supremo Tribunal Federal vem se posicionando no sentido
de haver lastro probatório para que se possa cogitar o deferimento da quebra de sigilo:
CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. SIGILO BANCARIO: QUEBRA. LEI N.
4.595, DE 1964, ART. 38.
I. - INEXISTENTES OS ELEMENTOS DE PROVA MINIMOS DE AUTORIA DE DELITO, EM
INQUERITO REGULARMENTE INSTAURADO, INDEFERE-SE O PEDIDO DE REQUISIÇÃO
DE INFORMAÇÕES QUE IMPLICA QUEBRA DO SIGILO BANCARIO. LEI 4.595, DE 1967,
ART. 38.
II. - PEDIDO INDEFERIDO, SEM PREJUIZO DE SUA REITERAÇÃO.
[STF, Tribunal Pleno, QO na Pet 577, rel. Min. Carlos Velloso, publ. 23/04/1993]
E M E N T A: COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - QUEBRA DE SIGILO -
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DE CAUSA PROVÁVEL - NULIDADE DA
DELIBERAÇÃO PARLAMENTAR -
MANDADO
DE
SEGURANÇA
CONCEDIDO.
A QUEBRA DE SIGILO NÃO PODE SER UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE DEVASSA

Num. 44693076 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 20/08/2025 16:11:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082016112676400000043632042
Número do documento: 25082016112676400000043632042
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/08/2025 16:18:46
INDISCRIMINADA, SOB PENA DE OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA
INTIMIDADE.
- A quebra de sigilo, para legitimar-se em face do sistema jurídico-constitucional brasileiro,
necessita apoiar-se em decisão revestida de fundamentação adequada, que encontre apoio
concreto em suporte fático idôneo, sob pena de invalidade do ato estatal que a decreta. A
ruptura da esfera de intimidade de qualquer pessoa - quando ausente a hipótese configuradora
de causa provável - revela-se incompatível com o modelo consagrado na Constituição da
República, pois a quebra de sigilo não pode ser manipulada, de modo arbitrário, pelo Poder
Público ou por seus agentes. Não fosse assim,
a quebra de sigilo converter-se-ia,
ilegitimamente, em instrumento de busca generalizada, que daria, ao Estado - não obstante a
ausência de quaisquer indícios concretos - o poder de vasculhar registros sigilosos alheios, em
ordem a viabilizar, mediante a ilícita utilização do procedimento de devassa indiscriminada (que
nem mesmo o Judiciário pode ordenar), o acesso a dado supostamente impregnado de relevo
jurídico-probatório, em função dos elementos informativos que viessem a ser eventualmente
descobertos.
A FUNDAMENTAÇÃO DA QUEBRA DE SIGILO HÁ DE SER CONTEMPORÂNEA À PRÓPRIA
DELIBERAÇÃO LEGISLATIVA QUE A DECRETA. - A exigência de motivação - que há de ser
contemporânea
ao
ato
da Comissão
Parlamentar
de
Inquérito que
ordena
a quebra de sigilo - qualifica-se como pressuposto de validade jurídica da própria
deliberação emanada desse órgão de investigação legislativa, não podendo ser por este
suprida, em momento ulterior, quando da prestação de informações em sede
mandamental. Precedentes.
[STF, Tribunal Pleno, MS 23851, rel. Min. Celso de Mello, publ. 21/06/2002, não destacado no
original]
Notadamente, a fundamentação deve ser robusta quando a quebra se dirige ao advogado da
parte, o qual possui prerrogativas em decorrência do papel essencial que exerce no âmbito da
administração da justiça - decorrente de previsão também constitucional, inserida no artigo 133
da CF.
A Lei 8906/94, que estabelece o Estatuto da Advocacia, dispõe no seu artigo 7º, inciso II, ser
direito do advogado "a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus
instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática,
desde que relativas ao exercício da advocacia".
Nesse passo, para que se admita a possibilidade de, com base no mero recebimento de valores
relativos a honorários advocatícios, ainda que em montante considerado "vultoso" pelo
recorrente, promover-se a quebra do sigilo bancário de advogado para fins de investigação - e
não de busca específica de provas -, tem-se que a pretensão recursal, nesse ponto, é
manifestamente inadequada.
De se notar que o próprio recorrente descreve que a chapa majoritária recebeu R$ 175 mil em
recursos públicos para a campanha, mas a única medida que busca é a quebra de sigilo do
advogado, que recebeu R$ 50 mil. Nenhuma medida relacionada aos gastos dos demais R$ 125
mil foi requerida, mesmo em se tratando de candidatura única em município pequeno - argumento
único no qual se funda a pretensão.

Num. 44693076 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 20/08/2025 16:11:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082016112676400000043632042
Número do documento: 25082016112676400000043632042
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/08/2025 16:18:46
Mas o recorrente não pretende a quebra do sigilo bancário apenas de um advogado, mas de dois
e também da pessoa jurídica - sociedade individual de advocacia - de um deles. Essa pretensão é
manifestamente exagerada. Ainda que se pudesse argumentar favoravelmente à quebra de sigilo
daquela conta bancária que recebeu o aporte de R$ 50 mil para o fim específico de traçar o
caminho daquele recurso financeiro - e não de todas as contas de titularidade do advogado
Cassio Fernandes Beverari -, não há justificativa alguma para a quebra de sigilo bancário também
da pessoa jurídica de sua titularidade e, muito menos, para a quebra de sigilo bancário do outro
advogado, contra o qual não há qualquer indício de ter recebido valores da campanha.
Para além disso, o recorrente busca também a quebra de sigilo bancário dos candidatos ao pleito
majoritário, sem que haja também qualquer indício concreto do uso de suas contas pessoais para
a prática de ilícitos. O que há, como dito, é a estranheza descrita pelo recorrente quanto aos
valores envolvidos no pagamento por eles efetuado no curso da sua campanha - que, diga-se, foi
realizado com recursos recebidos de fonte lícita e mediante apresentação de nota fiscal pelo
fornecedor - e, a partir daí, pretende fazer uma verdadeira varredura em todas as contas
bancárias de titularidade de todas essas pessoas para, a partir daí, verificar se houve a prática de
algum ato ilícito.
Com certeza não é essa a finalidade da quebra de sigilos bancários, que tem por função precípua
a confirmação da prática de ilícitos, sendo sempre pontual e específica, já que excepcional.
Note-se que o único elemento de convicção apresentado pelo recorrente, à exceção dos valores
repassados ao advogado, vem a ser o fato de que ele não assinou nenhuma peça processual nos
feitos eleitorais; ocorre que a defesa apresentou tese razoável para isso, consistente na sua
atuação como consultor para os candidatos - não apenas os majoritários, mas também os
proporcionais dos partidos coligados -, a qual não foi afastada por nenhum meio de prova, mesmo
porque o Parquet não requereu a produção de outras provas.
Seria viável ao recorrente, por exemplo, buscar robustecer a sua tese por meio da oitiva de
testemunhas ou pela investigação dos fornecedores da campanha, destinatários de montante
muito superior àquele destinado ao advogado, mas preferiu direcionar todos os seus esforços à
quebra de sigilos bancários, sem prova suficiente e muito menos idônea da existência de ilícitos,
em especial pelos advogados que figuram como recorridos.
Nesse cenário, correto o juízo a quo ao indeferir a quebra de sigilos.
Matéria de fundo
No mérito, o recorrente alega que ficou comprovado a realização de gastos ilícitos de campanha,
que estariam demonstrados por duas situações:
(i) transferência ilegal de recursos recebidos pela campanha majoritária do PSD e do
Progressistas para os candidatos a vereador Carlos Rodrigo Manini e Edna Fernandes das
Neves, sob a forma de bens estimáveis, no montante de R$ 184,00 para cada no dia 03/10/2024,
além do pagamento de despesas com material gráfico, valores que foram posteriormente
recolhidos ao Tesouro Nacional no âmbito da prestação de contas dos candidatos a prefeita e
vice-prefeito;

Num. 44693076 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 20/08/2025 16:11:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082016112676400000043632042
Número do documento: 25082016112676400000043632042
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/08/2025 16:18:46
(ii) o pagamento de honorários advocatícios, custeados unicamente por recursos públicos em
candidatura única, que sinalizam uso inadequado de recursos públicos, violando os princípios da
moralidade e da eficiência, no importe de R$ 50.000,00.
A primeira alegação é absolutamente despicienda. Conquanto tenha sido reconhecida, em sede
de prestação de contas eleitorais, a irregularidade no repasse de recursos públicos para
candidatos de partidos não coligados, fato é que essa falha foi repetida em inúmeras cidades e
por vários candidatos de diferentes partidos, denotando que, para dizer o mínimo, ainda há muito
desconhecimento quanto à regra que proíbe esse tipo de repasse.
Além disso, os valores envolvidos são minúsculos e foram oportunamente ressarcidos ao Tesouro
Nacional, não se podendo cogitar da sua utilização para a finalidade de cassar o diploma de
candidatos eleitos.
Quanto à segunda alegação, a situação é algo distinta, mas igualmente sem condições mínimas
de acolhimento.
Primeiro, porque não é, em si, irregular o gasto com advogado em valor elevado, embora cause
estranheza pelas suas circunstâncias - candidatura única em município com pequeno eleitorado,
repasse significativo em receitas do Fundo Partidário pelos diretórios estaduais do PSD (R$
115.000,00) e do Progressistas (R$ 60.000,00) mesmo havendo outras localidades com disputas
acirradas no estado, pagamento de R$ 50.000,00 a advogado que teria atuado apenas nos
bastidores (consultoria) e não na linha de frente (advocacia de campanha).
Porém, a mera estranheza não é suficiente para que se cogite a prática de ilícitos, que precisam
ser demonstrados a partir de elementos concretos. O recorrente não conseguiu demonstrar,
sequer indiciariamente, qual teria sido o ilícito praticado e, por isso, propôs uma busca
exploratória nas contas de várias pessoas, o que foi obviamente indeferido.
Note-se que não é a mesma situação em que a parte é impedida de produzir uma prova
disponível - como a oitiva de uma testemunha -, pois aqui o recorrente pretendia devassar as
contas dos recorridos para procurar alguma prova de condutas ilícitas, o que não é admissível.
Segundo, a despesa com advogado, a única que aparentemente interessa ao recorrente, foi
regularmente declarada nas contas dos candidatos majoritários, foi paga com recursos lícitos do
Fundo Partidário recebidos de fonte conhecida (os partidos políticos) e foi comprovada mediante
nota fiscal. Formalmente, não há qualquer pendência em relação a essa despesa, sendo que toda
a construção lançada nas razões baseia-se na possibilidade de haver algum tipo de conduta
ilícita associada a esse pagamento - conduta ilícita essa da qual não se tem qualquer outra
evidência.
Portanto, a pretensão de reforma da sentença, com a cassação dos diplomas dos candidatos
eleitos, é marcadamente descabida, desarrazoada e carente de robustez probatória.
Novamente, é importante destacar: a falta de provas de um ato ilícito não é justificativa para que
se autorize a busca exploratória de provas, pelo acusador, com a invasão da vida privada do
acusado, no caso pela via da quebra do sigilo bancário.

Num. 44693076 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 20/08/2025 16:11:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082016112676400000043632042
Número do documento: 25082016112676400000043632042
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 20/08/2025 16:18:46
Afinal, é necessário definir se vivemos em um Estado Democrático de Direito, no qual as
garantias fundamentais do cidadão são respeitadas, ou se basta haver dúvida, ainda que sem
embasamento probatório mínimo, para que se relativizem essas garantias.
Este relator é um fervoroso defensor da primeira opção.
Conclusão
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600803-22.2024.6.16.0071 - Floraí - PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: DES. ELEITORAL JOSÉ
RODRIGO SADE - REDATOR DESIGNADO: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR -
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS: EDNA DE
LOURDES CARPINE CONTIN, CASSIO FERNANDES BEVERARI - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA, EDNA FERNANDES DAS NEVES, MARCIO LEANDRO MENDES, CARLOS
RODRIGO MANINI, PAULO MENEZES RANIERI, CASSIO FERNANDES BEVERARI - Advogados
dos RECORRIDOS: RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA - PR59327, MICHEL GUERIOS NETTO -
PR36357, CRISTIAN LUIZ MORAES - PR25855.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do redator designado. Vencido o relator, que declara voto, acompanhado do desembargador
Sigurd Roberto Bengtsson e da desembargadora eleitoral Tatiane de Cassia Viese.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais Jose
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.08.2025